Tribunal: TJES
Processo: 5001276-89.2024.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001276-89.2024.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WISTERCLEY ALVES CARVALHO
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEMORA EM FILA DE BANCO. MERO ABORRECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrentes de espera de aproximadamente duas horas em agência bancária.

2.O recorrente alega que a demora ocasionou crise de ansiedade, enquanto o recorrido sustenta ausência de ato ilícito e invoca o Tema 1156/STJ.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.A questão em discussão consiste em saber se a demora no atendimento em fila de banco, ainda que em desconformidade com legislação local, caracteriza dano moral indenizável.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. O simples descumprimento de norma que fixa tempo máximo de espera não enseja dano moral in re ipsa, conforme fixado no Tema 1156/STJ (REsp 1.962.275/GO).

5. Para configurar a responsabilidade civil é necessária a demonstração de ato ilícito, dano e nexo causal, o que não ocorreu no caso.

6. A espera gerou mero aborrecimento, sem repercussão relevante nos direitos da personalidade do consumidor.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A mera demora em fila de banco, ainda que em desconformidade com legislação específica, não configura, por si só, dano moral indenizável. 2. É necessária a demonstração de circunstâncias excepcionais que extrapolem o mero aborrecimento cotidiano.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5001276-89.2024.8.08.0050

RECORRENTE: WISTERCLEY ALVES CARVALHO

RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA

JUIZ SENTENCIANTE: RICARDO GARSCHAGEN ASSAD

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEMORA EM FILA DE BANCO. MERO ABORRECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrentes de espera de aproximadamente duas horas em agência bancária.

2.O recorrente alega que a demora ocasionou crise de ansiedade, enquanto o recorrido sustenta ausência de ato ilícito e invoca o Tema 1156/STJ.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.A questão em discussão consiste em saber se a demora no atendimento em fila de banco, ainda que em desconformidade com legislação local, caracteriza dano moral indenizável.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. O simples descumprimento de norma que fixa tempo máximo de espera não enseja dano moral in re ipsa, conforme fixado no Tema 1156/STJ (REsp 1.962.275/GO).

5. Para configurar a responsabilidade civil é necessária a demonstração de ato ilícito, dano e nexo causal, o que não ocorreu no caso.

6. A espera gerou mero aborrecimento, sem repercussão relevante nos direitos da personalidade do consumidor.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A mera demora em fila de banco, ainda que em desconformidade com legislação específica, não configura, por si só, dano moral indenizável. 2. É necessária a demonstração de circunstâncias excepcionais que extrapolem o mero aborrecimento cotidiano.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF/88)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais proposta por
WISTERCLEY ALVES CARVALHO
em face do
BANCO BRADESCO S/A
.

Narra o autor, em síntese, que no dia 19/09/2022, esteve em uma agência do banco requerido em Viana/ES e obteve uma senha para atendimento às 10h21. Alega que, apesar de a agência não estar cheia, só foi atendido duas horas depois, às 12h23. Aduz que a longa espera o fez perder seu horário de refeição e, como resultado, sofreu uma crise de ansiedade. Por esses motivos, busca a reparação financeira pelos danos sofridos.

Em contestação (ID 13965548), o requerido sustentou o não cometimento de ato ilícito, registrando que a parte autora deixou de produzir provas de qualquer comportamento contrário à lei que pudesse ter causado o suposto dano extrapatrimonial, suscitando, ainda, o Tema 1156 do STJ. Ao final, pugnou pela improcedência dos pleitos autorais.

Após regular trâmite processual, foi proferida sentença que
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão inicial (ID 13965557).

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 13965560), reiterando a narrativa inicial quanto à configuração dos danos morais.

Contrarrazões apresentadas (ID 13965565), ocasião em que o requerido pugnou pela manutenção da sentença.

É o breve resumo dos fatos.

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da justiça gratuita.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Inexistindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito.

O juízo de origem julgou improcedente o pedido indenizatório, e, de fato, esta é a solução mais acertada para o caso concreto. A circunstância de o autor ter permanecido no interior da agência bancária por aproximadamente 2 horas, conquanto constitua fato hábil a gerar desconforto e aborrecimento, não materializa, por si só, situação constrangedora, humilhante ou vexatória a ponto de configurar dano moral indenizável.

Embora o recorrente tenha demonstrado que permaneceu na agência das 10h21min às 12h23min (ID 13965538), não há elementos que permitam aferir, com precisão, quanto desse período foi efetivamente dedicado à espera em fila e quanto se destinou ao atendimento propriamente dito. É razoável presumir que parte considerável desse tempo tenha sido consumida pelas atividades necessárias ao serviço prestado.

Independentemente disso, ainda que seja incontroversa a falha na prestação do serviço, não restou demonstrada a alegada violação a direito da personalidade do autor que justifique a pretendida indenização.

Adoto o entendimento sedimentado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 1156), segundo o qual a mera violação de legislação municipal ou estadual que estabelece tempo máximo de espera em fila de banco não é suficiente, por si só, para ensejar o direito à indenização.

A tese firmada foi a seguinte:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA Nº 1.156/STJ. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. FILA. DEMORA. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. DANO MORAL IN RE IPSA. INEXISTÊNCIA. INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CASO CONCRETO.

1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: O simples descumprimento do prazo estabelecido em legislação específica para a prestação de serviço bancário não gera por si só dano moral in re ipsa.

2. Julgamento do caso concreto.

2.1. É necessário que, além do ato ilícito, estejam presentes também o dano e o nexo de causalidade, tendo em vista serem elementos da responsabilidade civil.

2.2. Na hipótese, o autor não demonstrou como a espera na fila do banco lhe causou prejuízos, circunstância que não ultrapassou a esfera do mero aborrecimento cotidiano.

3. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.962.275/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 24/4/2024, DJe de 29/4/2024.)

Para autorizar a reparação, exige-se que a demora seja excessiva e associada a outros constrangimentos sofridos pelo consumidor, do que não se tem notícia no caso concreto. Ressalto que regularmente intimado quanto o interesse na produçpão de outras provas, o autor/recorrente não se opôs ao julgamento antecipado (ID 13965553).

Ora, presume-se que o demandante se aborreceu com o tempo de espera, mas disso não resultou relevante reflexo em sua esfera íntima, nada além de insatisfação e dissabor.

Desse modo, cabia à parte autora, ora recorrente, comprovar a existência de circunstância excepcional que tenha extrapolado o mero dissabor, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Portanto, a sentença deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Suspendo, contudo, a exigibilidade da verba, em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)